Tribunal: STJ
Processo: 1504510-33.2020.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081212 - SP (2025/0408279-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICHARD MICHEL MONTEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ADEMIR ANTONIO CASTANHEIRA JUNIOR - SP230140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7, 182 E 518 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por
violação ao princípio da dialeticidade.
2. O agravante alegou violação ao princípio da colegialidade e que houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente quanto à não incidência das Súmulas n. 7, 83 e 518 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de origem, em especial os relacionados às Súmulas n. 7 e 518 do STJ, e
se houve violação ao princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53858699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 8dd76926-ae75-43a2-8e8a-41f7735d3ada

4. A decisão monocrática da Presidência do STJ, prevista no
-E, V, do RISTJ,
art. 21
não viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de submissão do julgado
ao órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental.
5. O agravo em recurso especial não cumpriu o requisito essencial de demonstrar, por
meio do confronto entre as teses jurídicas sustentadas no recurso especial e os fatos
incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido, de que forma esta Corte Superior
poderia decidir de maneira divergente daquela adotada pelo Tribunal de origem, sem
incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos.
6. O agravante não demonstrou, de forma concreta, o erro da decisão prolatada pela
Presidência quanto à ausência de impugnação à Súmula n. 518 do STJ, utilizada para
negar trânsito ao recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente quanto à aplicação das Súmulas n. 7 e 518 do STJ,
caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do
III, do CPC,
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática da Presidência do STJ, prevista no
-E, V, do RISTJ,
art. 21
não viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de submissão do julgado
2.
ao órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental.
A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à aplicação das Súmulas n. 7 e 518 do STJ, caracteriza violação
ao princípio da dialeticidade, nos termos do
III, do CPC, do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmulas n. 7, 182 e 518 do
art. 932,
art. 253,
STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53858699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 8dd76926-ae75-43a2-8e8a-41f7735d3ada

STJ, AgRg no
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma,
AREsp 2.998.801/RS,
julgado em 18.11.2025; STJ, AgInt no
Min. Og Fernandes,
AREsp 600.416/MG,
Segunda Turma, julgado em 18.11.2016; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 1.207.268/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.12.2018; STJ, AgRg nos
EDcl no
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.104.712/CE,
11.11.2022; STJ, AgRg na RvCr 5.740/RS, Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado
em 03.04.2023; STJ, EDcl no AgRg na RvCr 4.570/DF, Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 14.05.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 8dd76926-ae75-43a2-8e8a-41f7735d3ada

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081212 - SP (2025/0408279-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICHARD MICHEL MONTEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ADEMIR ANTONIO CASTANHEIRA JUNIOR - SP230140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7, 182 E 518 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por
violação ao princípio da dialeticidade.
2. O agravante alegou violação ao princípio da colegialidade e que houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente quanto à não incidência das Súmulas n. 7, 83 e 518 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de origem, em especial os relacionados às Súmulas n. 7 e 518 do STJ, e
se houve violação ao princípio da colegialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53858705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 5f6675ce-6447-4d3b-94f9-eae3b03bafba

4. A decisão monocrática da Presidência do STJ, prevista no
-E, V, do RISTJ,
art. 21
não viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de submissão do julgado
ao órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental.
5. O agravo em recurso especial não cumpriu o requisito essencial de demonstrar, por
meio do confronto entre as teses jurídicas sustentadas no recurso especial e os fatos
incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido, de que forma esta Corte Superior
poderia decidir de maneira divergente daquela adotada pelo Tribunal de origem, sem
incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos.
6. O agravante não demonstrou, de forma concreta, o erro da decisão prolatada pela
Presidência quanto à ausência de impugnação à Súmula n. 518 do STJ, utilizada para
negar trânsito ao recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente quanto à aplicação das Súmulas n. 7 e 518 do STJ,
caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do
III, do CPC,
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática da Presidência do STJ, prevista no
-E, V, do RISTJ,
art. 21
não viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de submissão do julgado
2.
ao órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental.
A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à aplicação das Súmulas n. 7 e 518 do STJ, caracteriza violação
ao princípio da dialeticidade, nos termos do
III, do CPC, do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; Súmulas n. 7, 182 e 518 do
art. 932,
art. 253,
STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53858705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 5f6675ce-6447-4d3b-94f9-eae3b03bafba

STJ, AgRg no
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma,
AREsp 2.998.801/RS,
julgado em 18.11.2025; STJ, AgInt no
Min. Og Fernandes,
AREsp 600.416/MG,
Segunda Turma, julgado em 18.11.2016; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 1.207.268/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.12.2018; STJ, AgRg nos
EDcl no
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.104.712/CE,
11.11.2022; STJ, AgRg na RvCr 5.740/RS, Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado
em 03.04.2023; STJ, EDcl no AgRg na RvCr 4.570/DF, Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 14.05.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo RICHARD MICHEL
em face da decisão prolatada pela Presidência deste SUPERIOR
MONTEIRO PEREIRA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA que não conheceu do agravo em recurso especial por violação
ao princípio da dialeticidade.
O agravante sustenta, em síntese, que: i) a decisão agravada violou o princípio
da colegialidade e as garantias do contraditório e da ampla defesa, ao obstar
monocraticamente o seguimento do recurso especial sem apreciação pelo órgão colegiado
(fls. 683 e 686); ii) houve impugnação efetiva e substancial dos fundamentos de
inadmissibilidade, com enfoque em matéria de direito federal, sem necessidade de reexame
de fatos e provas, notadamente quanto à alegada violação dos artigos 386, inciso VII, e
155, do Código de Processo Penal, bem como dos artigos 226, do Código de Processo
Penal, e 71, do Código Penal (fls. 685 e 689-691); iii) não incidem, no caso concreto, os
óbices das Súmulas n. 7, STJ, n. 83, STJ, e n. 518, STJ, porque a controvérsia versa sobre
interpretação de normas jurídicas e o recurso especial atendeu às exigências do artigo 1.029
do Código de Processo Civil (fls. 684); e iv) devem ser afastados argumentos meramente
formalistas para viabilizar o conhecimento do recurso especial, porquanto foram
pormenorizadas as violações e demonstrada a inadequação da decisão de inadmissibilidade
(fls. 685-686).
Pede, ao final, o provimento do agravo regimental, para reformar a decisão
monocrática e admitir o recurso especial, possibilitando seu julgamento de mérito por esta
Corte (fls. 695).
Documento eletrônico VDA53858705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 5f6675ce-6447-4d3b-94f9-eae3b03bafba

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e não provimento do
agravo regimental, registrando que o agravo em recurso especial não era de ser conhecido,
diante da incidência da Súmula n. 182, STJ, porque a parte agravante deixou de impugnar
especificamente fundamentos da decisão de inadmissibilidade.(fls. 711-716).
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Em decisão monocrática da Presidência deste STJ, verificou-se que o agravo em
recurso especial deixou de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, especialmente, os relacionados à incidência do óbice da
Súmula n. 7 e 518, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso I,
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
A princípio, cumpre ressaltar que, nos segundo a jurisprudência desta Corte,
"A decisão monocrática da Presidência do STJ, prevista no
-E, V, do RISTJ, não
art. 21
viola o princípio da colegialidade, pois há possibilidade de submissão do julgado ao órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental." (AgRg no AREsp n. 2.998.801/RS,
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
)
26/11/2025.
No mais, o agravo regimental, logra demonstrar que o agravo em recurso
especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o agravo do
do CPC, deixou de cumprir o requisito
art. 1.042,
essencial de demonstrar, por meio do confronto entre as teses jurídicas sustentadas no
recurso especial e os fatos incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido, de que forma
esta Corte Superior poderia decidir de maneira divergente daquela adotada pelo Tribunal de
origem, no sentido de reconhecer a absolvição do réu por insuficiência probatória, ou
ainda, a inadequação do regime inicial de cumprimento de pena e o direito do réu à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, sem a necessidade de
incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA53858705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 5f6675ce-6447-4d3b-94f9-eae3b03bafba

Precedentes: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. O g
AREsp n. 600.416/MG,
Fernandes, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE,
11/11/2022.
De mais a mais, o agravante não destina sequer um parágrafo para demonstrar,
de forma concreta, o erro da decisão prolatada pela Presidência quanto à ausência de
impugnação à Súmula n. 518, STJ, também utilizada para negar trânsito ao recurso
especial. Incumbiria ao recorrente demonstrar em que parte do agravo em recurso especial
enfrentou a incidência do referido óbice, revelando, de forma efetiva, que impugnou esse
fundamento da decisão de não admissibilidade proferida na origem.
Assim, não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 518 do STJ,
entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na RvCr
n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
EDcl no AgRg na
3/4/2023;
RvCr n. 4.570/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/5/2019.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Código de Controle do Documento: 5f6675ce-6447-4d3b-94f9-eae3b03bafba

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0408279-5
AREsp 3.081.212 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15045103320208260114 21006802020
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICHARD MICHEL MONTEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ADEMIR ANTONIO CASTANHEIRA JUNIOR - SP230140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DIEGO EUZEBIO MIGUEL PRAXEDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICHARD MICHEL MONTEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: ADEMIR ANTONIO CASTANHEIRA JUNIOR - SP230140
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485854254038032@
2025/0408279-5 - AREsp 3081212 Petição : 2025/0113160-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:39
Código de Controle do Documento: 2DE41960-0143-49EC-9326-8B96CAF78562